Tribunal: TJMT
Processo: 0017717-65.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário em Apelação Cível n. 0017717-65.2013.8.11.0041
RECORRENTE ANA ALICE DA SILVA
RECORRIDO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (ID 52552961) interposto por ANA ALICE DA SILVA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 46762984):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECEBIMENTO DE PROVENTOS – FGTS – IMPOSSIBILIDADE – TRABALHO TEMPORÁRIO – CONTRATO ENCERRADO DE FORMA REGULAR – ADICIONAL DE HORAS EXTRAS E INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – DIREITO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Magistrado é detentor de todas as provas, ou seja, a realização de perícias, oitivas, ou qualquer outra modalidade de averiguação de alegações, é somente produzida sob seu entendimento, salvo exceções, em que a confecção de provas é indispensável à resolução do litígio.
Nas hipóteses em que o vínculo de trabalho do servidor é temporário, e o respectivo contrato foi encerrado de forma regular, não há que se falar no direito do recebimento do FGTS, já que esta verba não se encontra prevista no artigo 39, § 3o, da Constituição Federal.
Não é possível conceder adicional por horas extras, ou o direito do recebimento de férias não gozadas, se estas alegações não são provadas por meio de documentos contundentes, eis que o ônus da prova é do autor, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
O adicional de insalubridade só pode ser concedido nos casos em que consta o laudo pericial, a confirmar a situação vivenciada pela interessada, sendo que em sua ausência, o direito é afastado.” (N.U 0017717-65.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)
Alega ofensa aos artigos 5o, inciso XXII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, aduzindo que são devidos o recolhimento do FGTS e o pagamento de verbas trabalhistas, tais como férias, horas extras e adicional de insalubridade, mesmo que a relação contratual com o Recorrido era temporária.
Recurso tempestivo (ID 52809470).
A parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita (ID 52834472).
Contrarrazões juntadas conforme ID 55984950.
É o relatório.
Decido.
Da Sistemática de Repercussão Geral
Inaplicabilidade do Tema 191 do STF.
De início, imperioso destacar que por ocasião do julgamento do (RE n. 596.478/PR, Tema 191), sob a sistemática de precedentes, o Supremo Tribunal Federal firmou tese segundo a qual “é constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.
No entanto, o referido paradigma não se aplica no presente caso uma vez que o acórdão recorrido decidiu que “[...] Desta forma, é certo que a Apelante não faz jus ao FGTS, em face de seu processo ter se encerrado de forma regular, ante os documentos carreados nos autos.” (ID 46762983 – p.3)
Logo, deixo de aplicar a sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Quanto à suposta violação aos artigos 5o, inciso XXII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, em que o Recorrente defende que são devidos o recolhimento do FGTS e o pagamento de verbas trabalhistas, tais como férias, horas extras e adicional de insalubridade, mesmo que a relação contratual com o Recorrido era temporária, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. PRETENSÃO DE RECOLHIMENTO AO FGTS. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF.
1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à legalidade do contrato e impossibilidade de recolhimento ao FGTS, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, observado o disposto no § 5o do mesmo dispositivo, bem como o § 3o do art. 98 do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.” (ARE no 1.151.158/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/10/19) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX